Tribunal: STF
Processo: HC 191929
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 9) interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária (eDOC 8).
    O recorrente acosta o inteiro teor do acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no RHC 130.338/SC, ato ora apontado coator. Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja revogada a segregação cautelar imposta, nos termos do que sustentou na impetração originária.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, os documentos necessários à análise da controvérsia.
    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    2. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo que o Ministro Relator do RHC 130.338/SC indeferiu liminarmente o recurso por verificar a superveniência de sentença condenatória que manteve a segregação cautelar do paciente, cujos fundamentos não haviam sido examinados pela instância antecedente. A seu turno, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao subsequente agravo regimental, por não ter o ora agravante instruído a irresignação com o inteiro teor da sentença que manteve a prisão preventiva, de modo a inviabilizar a análise do pleito.
    Como se observa, as alegações articuladas na presente impetração não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente